Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748636-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO BARBOSA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravante pelo segundo agravado até o julgamento final da ação. A agravante relata que a primeira agravada ofereceu proposta de crédito junto ao segundo agravado, na modalidade empréstimo consignado no valor de R$ 89.969,80, a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 2.000,00. Informa ter feito a transferência da quantia de R$ 80.969,80 para conta de titularidade da primeira agravada, para que o dinheiro fosse aplicado em fundos de investimento, com a devolução de toda rentabilidade para a agravante. Narra que, apesar de a primeira agravada ter assumido a responsabilidade pela quitação das parcelas do empréstimo, só houve o pagamento de quatro parcelas por parte da primeira agravada. Noticia ter comunicado o fato à Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ter tentado entrar em contato com os agravados, oportunidade em que esclarece não ter localizado a primeira agravada e que o segundo agravado teria se eximido da responsabilidade que lhe fora imputada. Afirma que a empresa Fênix teria agido de maneira semelhante no Distrito Federal e em outros Estados, sendo alvo de inquérito policial em curso na cidade do Rio de Janeiro. Alega ter ajuizado ação de nulidade de negócio jurídico contra os agravados, oportunidade em que requereu a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo segundo agravado até o julgamento final da ação. Argumenta ter contratado empréstimo junto ao segundo agravado “porque as circunstâncias criadas pela primeira agravada, atuando como verdadeiro correspondente daquele, fomentaram a convicção de que ela (agravante) estaria firmando uma contratação com finalidade legítima”. Menciona que a primeira agravada, correspondente do segundo agravado, valeu-se de método comercial ilícito ao convencer a agravante de que o dinheiro oriundo do empréstimo seria aplicado em fundos de investimento, com a devolução de toda rentabilidade e quitação do financiamento. Tece considerações a respeito de situações semelhantes à dos autos e que ensejaram o ajuizamento de diversas ações em todo país. Sustenta que, embora a relação jurídica firmada entre a agravante e a primeira agravada seja distinta daquela firmada com o segundo agravado, os documentos que instruem o processo apontam a existência de fortes indícios de que a agravante teria sido vítima de fraude. Defende a necessidade de utilização do termo “fraude” em sentido amplo. Afirma que a verossimilhança da alegação formulada decorre dos documentos juntos aos autos, como o registro de ocorrência perante a autoridade policial, o extrato bancário e comprovante da TED ao correspondente bancário, desconto de valores em contracheque, noticiário jornalístico e investigação policial sobre o alegado esquema fraudulento. Enfatiza que o empréstimo somente teria sido concedido em razão da atuação da primeira agravada. Ressalta que, apesar de inexistirem documentos suficientes para a comprovação da vinculação direta do segundo agravado no negócio jurídico celebrado entre a agravante e a primeira agravada, o fato de a primeira agravada ser correspondente do segundo agravado é suficiente para aferição de sua participação. Alega que as instituições financeiras estão obrigadas a garantir a integralidade e confiabilidade das transações realizadas por meio de seus correspondentes. Afirma que os contratos de mútuo e investimento estão intimamente ligados, ao argumento de que foram firmados com único objetivo. Menciona que o perigo da demora decorre do fato de que os descontos efetuados nos proventos da agravante comprometem seus rendimentos mensais, bem como defende que a suspensão dos descontos não acarretará prejuízo ao segundo agravado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela com a determinação de que o segundo agravado suspenda o desconto efetuado no contracheque da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, a agravante celebrou contrato de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças com a primeira agravada. De acordo com o referido contrato, a agravante deveria contratar um empréstimo consignado no valor de R$ 89.969,80 (oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) pelo banco Olé Bonsucesso (segundo agravado), ficar com R$ 9.000,00 (nove mil reais) e transferir o restante (R$ 80.969,80 – oitenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) para a agravada. Por sua vez, a primeira agravada se comprometeu a pagar as parcelas do contrato de empréstimo firmado pela agravante (96 prestações de R$ 2.000,00 – dois mil reais). Após o pagamento das quatro primeiras prestações, a primeira agravada parou de cumprir aquilo que fora combinado, oportunidade em que a agravante afirmou ter tido ciência de que fora vítima de uma fraude, razão pela qual ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico contra os agravados. Formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravante pelo segundo agravado até o julgamento final da ação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “A questão fática narrada na petição inicial demanda a produção de provas e a verificação das teses defensivas para que se forme juízo de certeza. Isso porque, apesar de constar do contrato de ID 75136559 cláusula que obriga a ré HORUS ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, não há prova de que o banco réu tenha participado da alegada fraude sofrida pela parte autora. Desse modo, nesse juízo preliminar, o que se verifica é que a autora, de forma livre e consciente, repassou à ré HORUS o valor contratado no réu BANCO OLÉ – sobre o qual não há prova de participação na alegada fraude. Sobre o tema, confira-se julgado do TJDFT: (...) Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora para que cessem os descontos do empréstimo consignado contratado no BANCO OLÉ." O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo segundo agravado até o julgamento final da ação. Em que pesem as alegações da agravante, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O contrato de empréstimo consignado foi regularmente entabulado entre o segundo agravado e a agravante, inexistindo indícios quanto a participação da primeira agravada no pacto, nem mesmo como correspondente financeiro. A análise perfunctória dos autos indica a validade e higidez do contrato de empréstimo consignado firmado entre a agravante e o segundo agravado, que deve produzir seus efeitos tal como se obrigaram as partes, tendo em vista que os descontos promovidos na folha de pagamento da agravante decorrem de contrato, cujo valor foi devidamente depositado em sua conta corrente. Muito embora a agravante tenha solicitado empréstimo junto ao Banco Olé Bonsucesso (segundo agravado) a fim de pagar os R$ 80.969,80 (oitenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) objeto do contrato entabulado com a primeira agravada, é certo que os dois contratos são independentes e autônomos entre si. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato, razão pela qual a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele participam. Por essa razão, eventual nulidade contrato de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças não atinge a validade do contrato de empréstimo consignado, sob pena de haver desrespeito ao pacta sunt servanda. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. EMPRESA FRAUDADORA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. DESRESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA. ALEGAÇÃO DE CONLUIO ENTRE AGRAVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado nos autos que o contrato de empréstimo celebrado com o Banco Agravado foi regularmente assinado pelo Agravante, sem que houvesse indício de sua vinculação ao instrumento particular de parceria rentável firmado entre o Agravante e a primeira Agravada, e que houve regular depósito do valor contratado na conta bancária do Agravante, não há como se deduzir, de plano, ter havido conluio entre os Agravados no intuito de perpetrar o esquema fraudulento objeto de investigação criminal. 2. Até o presente momento processual, tudo indica que os negócios jurídicos celebrados, individualmente, junto a cada Agravado consistem em contratos distintos e autônomos entre si, não havendo qualquer indício de fraude por parte da instituição financeira, de modo que a pretensa suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante, além de implicar desrespeito ao postulado do pacta sunt servanda, uma vez que afastaria, de imediato, os efeitos do contrato firmado entre o Agravante e o Banco Agravado, esbarra na necessidade de cognição exauriente acerca da participação do Banco Agravado no suposto esquema fraudulento, o que demanda maior incursão probatória, a ser efetivada no juízo de origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1259437, 07262189120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE PARCERIA RENTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. ILÍCITO PRATICADO NO CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem a demonstração da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de indicativos de interligação contratual ou associação empresarial, o descumprimento do contrato de parceria rentável não autoriza a cessação dos descontos do contrato de mútuo bancário. III. Pelo princípio da relatividade dos contratos, a repercussão obrigacional não transpõe os sujeitos da relação contratual. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1265986, 07264240820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator